Tribunal: TRF3
Processo: 5002221-37.2023.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
732/1006)

5002221-37.2023.4.03.6112

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002221-37.2023.4.03.6112

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DINIZ MEDEIROS - MS17856-A

PARTE RE: VIACAO MOTTA LIMITADA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VIACAO MOTTA LIMITADA: ANTONIO CLETO GOMES - CE5864-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. TEMA 872 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) contra r. decisum monocrático que negou provimento à sua Apelação, confirmando a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro. A Agravante sustenta que não deu causa à lide, pois a constrição decorreu de informações desatualizadas no sistema RENAJUD e houve reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Embargada deve suportar os ônus da sucumbência quando, após tomar ciência da transmissão do bem, oferece resistência à pretensão do Terceiro Embargante; e (ii) saber se o reconhecimento do pedido afasta a condenação em honorários com base no art. 19 da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), estabeleceu que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação para manter a penhora.

4. A ANTT ofereceu resistência à pretensão do embargante em sua Contestação, mesmo após ter ciência da transmissão do veículo, alegando direito de preferência sobre o bem e insistiu na manutenção da restrição judicial, o que afasta a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação daquela que, ao resistir indevidamente à desconstituição da penhora, obriga a continuidade do processo judicial.

6. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso de apelação já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; art. 932, IV, "b"; Lei no 10.522/2002, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016 (Tema 872); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5002543-56.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 15.04.2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5141351-89.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 21.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002221-37.2023.4.03.6112

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DINIZ MEDEIROS - MS17856-A

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA

PARTE RE: VIACAO MOTTA LIMITADA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VIACAO MOTTA LIMITADA: ANTONIO CLETO GOMES - CE5864-A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT que negou provimento à sua Apelação.

Em suas razões recursais, reitera as de apelo, de que descabe sua condenação em verba honorária, haja vista não ter dado causa à lide.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Ao examinar o mérito recursal, esta Relatoria prolatou:

“(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, (IV ou V) do CPC.

Tenho que não merece reforma a r. sentença que bem aplicou o direito à espécie.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se a embargada e ora apelante ofereceu resistência à pretensão do embargante quando de sua contestação, ocasião em que já havia tomado ciência da transmissão do bem em questão, tendo ainda alegado que teria direito de preferência sobre ele.

Logo, bem acertada a decisão proferida pelo M.M. Juízo a quo ao relevar tal circunstância para o estabelecimento do princípio da causalidade em favor do embargante, com a condenação da embargada ao ônus da sucumbência.

De outra via, o argumento da embargada no sentido de que teria procedido conforme informações do RENAJUD não merece guarida, na medida em que tomou ciência quanto à transmissão do bem em tela, tendo ainda alegado direito de preferência sobre este, de modo a insistir na manutenção da penhora, afastando assim qualquer hipótese de reconhecimento da procedência do pedido a justificar a aplicação do art. 19 da Lei 10.522/2022.

O C. STJ, quando do julgamento do REsp 1452840 / SP, representativo de controvérsia e que deu origem ao Tema 872 daquela Corte Superior, firmou entendimento no sentido de que o ônus da sucumbência recai sobre o embargante quando este não procede à atualização de deus dados cadastrais, em atenção ao princípio da causalidade. De outra via, caso a embargada, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem, insista na manutenção da penhora após a transferência de domínio para terceiro, impõe-se sua condenação nos encargos de sucumbência.

A propósito, a tese firmada no Tema 872 do C. STJ:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Nesse sentido, igualmente já decidiu esta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou procedente o pedido nos embargos de terceiro para cancelar penhora sobre imóvel e determinou a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a União Federal deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos de terceiro em que reconheceu a procedência do pedido; (ii) saber se a condenação da União pode ser afastada com base no art. 19 da Lei no 10.522/02, dado o reconhecimento do pedido. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 872 do STJ e da Súmula 303 do STJ, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários, devendo suportá-los quem deu causa à constrição indevida. 4. A União, ao não consultar a matrícula atualizada do imóvel antes de solicitar a penhora, deu causa à constrição indevida e à instauração dos embargos, sendo cabível sua condenação. 5. O art. 19 da Lei no 10.522/02 não se aplica de maneira irrestrita, exigindo compatibilidade com as hipóteses previstas, o que não ocorre no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se quem deu causa à constrição indevida.” “2. O art. 19 da Lei no 10.522/02 não se aplica de maneira irrestrita, exigindo compatibilidade com as hipóteses previstas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; § 4o; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016.STJ; Súmula no 303/STJ. (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002543-56.2020.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 23/04/2025) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. COMPROVAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA No 872/STJ. MANTIDA A CONDENAÇÃO DA EMBARGADA EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente quanto à fixação das verbas de sucumbência em embargos à execução fiscal em que houve reconhecimento pela União Federal da impenhorabilidade de bem de família. - Nos termos do art. 85 e seguintes do CPC, a atribuição da responsabilidade, para fins de condenação aos ônus de sucumbência, deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que der causa à instauração da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. - No momento do requerimento de penhora do imóvel, já era possível à União perceber que a propriedade de era bem de família, pois na Ficha Cadastral da JUCESP o local consta como endereço da embargante e esta foi citada ali. - Ademais, no momento da citação, o Oficial de Justiça certificou o seguinte: “Deixo de proceder à penhora de bens dos sócios, vez que declararam não possuir bens em seus nomes, apenas a casa onde residem com a família e, no interior das residências, não localizei bens de alto valor, apenas aqueles que a guarnecem cujos valores são insuficientes para garantir a execução”. - Da mesma forma, ao penhorar o bem, a embargante encontrava-se na edificação e foi nomeada como fiel depositária, o que indica que o imóvel era realmente onde ela residia. - Nesses termos, a condenação em verba honorária é regular, tendo em vista que a União deu causa à penhora indevida de bem de família. - Por outro lado, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que “os honorários serão fixados (...) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. - Some-se a isso que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP), firmou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (grifei). - No caso em tela, é possível mensurar o proveito econômico obtido e este consiste no valor do imóvel, que é bem inferior ao valor da causa. Dessa forma, o pedido de que os honorários sejam fixados sobre o valor do imóvel deve ser acolhido. - De outra parte, o Código de Processo Civil dispõe no artigo 90, § 4o, que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. Assim, tendo ocorrido o reconhecimento do pedido e o levantamento da penhora, a redução dos honorários pela metade é de rigor. - Apelação provida em parte. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5141351-89.2021.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 21/03/2025, DJEN DATA: 26/03/2025)

Logo, tendo em vista que a ora apelante pleiteia o afastamento da condenação em verba honorária, e que tal pedido está contrário à tese firmada no Tema n. 872 do C. STJ, aplicável ao caso por força do artigo 927, III do CPC, impõe-se o desprovimento de seu recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, "b" do CPC, nego provimento à apelação, na forma acima fundamentada.

(...)”.

Em reanalise dos autos, se afere o acerto do proferido, em consonância com a legislação vigente e jurisprudência pátria. Não traz a Agravante qualquer novo elemento a ensejar retificação do decidido, cinge-se a reiterar suas razões de apelo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. TEMA 872 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) contra r. decisum monocrático que negou provimento à sua Apelação, confirmando a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Embargos de Terceiro. A Agravante sustenta que não deu causa à lide, pois a constrição decorreu de informações desatualizadas no sistema RENAJUD e houve reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Embargada deve suportar os ônus da sucumbência quando, após tomar ciência da transmissão do bem, oferece resistência à pretensão do Terceiro Embargante; e (ii) saber se o reconhecimento do pedido afasta a condenação em honorários com base no art. 19 da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), estabeleceu que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando esta, após tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação para manter a penhora.

4. A ANTT ofereceu resistência à pretensão do embargante em sua Contestação, mesmo após ter ciência da transmissão do veículo, alegando direito de preferência sobre o bem e insistiu na manutenção da restrição judicial, o que afasta a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação daquela que, ao resistir indevidamente à desconstituição da penhora, obriga a continuidade do processo judicial.

6. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso de apelação já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; art. 932, IV, "b"; Lei no 10.522/2002, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016 (Tema 872); TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5002543-56.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 15.04.2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5141351-89.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 21.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão